Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704194-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LOJAS RENNER S.A., em face de sentença (ID 12645684) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança visando obter proteção judicial contra possíveis penalidades pelo não recolhimento do ICMS DIFAL e FCEP (Adicional do ICMS para o Fundo de Combate e Erradicação de Pobreza), denegou a segurança e declarou, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no art. 487, inc. I, do CPC e condenou a Impetrante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Prolatado Acórdão (ID 33984118) que reviu o posicionamento adotado no acórdão 1242074, para dar provimento ao apelo interposto pelas LOJAS RENNER S.A. para condenar a segurança e afastar a cobrança pelo impetrado, ora Apelado, DISTRITO FEDERAL. Sobreveio Petição (ID 34111176) da Apelante que requer o extrato atualizado das contas judiciais vinculadas a este processo. É o Relatório. Conforme assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a apelação em mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. 1 – Em face da natureza urgente do Mandado de Segurança, máxime em caso de concessão da ordem, a apelação deve ser recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo. 2 – Não demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se correta a decisão que recebeu a apelação no efeito unicamente devolutivo. 3 – Agravo não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020115250, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2015 . Pág.: 226) AGRAVO DE INSTRUMENTO.. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SÚMULA 405 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo entendimento esposado na súmula 405 do STF, a apelação da sentença denegatória da ordem em mandado de segurança deve ser recebida somente no efeito devolutivo, 2- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20140020320809, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2015 . Pág.: 224) Ante o exposto, tendo sido exaurida a jurisdição neste Juízo recursal, com prolação de Acórdão que reviu a Sentença apelada, NADA A DEFERIR quanto ao requerimento da parte. Observa-se que eventual cumprimento de sentença deverá ser protocolizado em autos apartados. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 33984118. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2022 15:52:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador